Tribunal: TJMT
Processo: 1025601-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025601-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELE DE MORAES STAMPONE - CPF: 102.354.096-77 (ADVOGADO), TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57 (AGRAVANTE), LEONARDO GUARDA LATERCA - CPF: 414.519.208-73 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 320.518.948-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS. INCIDÊNCIA DE ISS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, E 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por aplicação dos Temas 339 e 660 de repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal por suposta ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido; e (ii) analisar se ocorreu ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal por alegado cerceamento do direito de defesa ao não se admitir prova documental em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, tendo enfrentado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia ao explicar que a exceção de pré-executividade não é via adequada para análise de matérias que demandam dilação probatória, em conformidade com o Tema 339 de repercussão geral.

4. A alegação de que os valores cobrados correspondem a reembolso de despesas e não a prestação de serviços tributáveis pelo ISS, bem como a questão da competência tributária, exigem exame minucioso de provas e eventual produção de novos elementos probatórios, procedimentos incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade.

5. A análise da suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660 de repercussão geral, que reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal o acórdão que, mesmo sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, decide de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento da causa, em consonância com o Tema 339 de repercussão geral. 2. A alegação de ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, quando dependente de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, conforme Tema 660 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010 (Tema 339); STF, ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013 (Tema 660); STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; STF, ARE 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1025601-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660
e
339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

A agravante alega que o v. acórdão recorrido ignorou as provas documentais que demonstram que os valores cobrados correspondem a reembolso de despesas e não a prestação de serviços tributáveis pelo ISS, o que contrariou a orientação do próprio Tema 339; argumenta que o v. acórdão recorrido não enfrentou o núcleo argumentativo central consistente na inexistência de fato gerador do ISS, por ausência de prestação de serviço e de receita auferida, em afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Aduz a inaplicabilidade do Tema 660, pois o tribunal negou a possibilidade de prova documental em sede de exceção de pré-executividade, embora a tese defendida (reembolso) seja aferível de plano com os documentos já constantes dos autos e aplicou presunção absoluta de certeza e liquidez à CDA, mesmo diante de elementos que afastam o próprio fato gerador do ISS (id. 300085889).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 300099375.

Sem contrarrazões
(id. 313633365).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

A agravante interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 258261677. Alegou
de violação aos arts. 3o e 6o, § 2o, da Lei Complementar no 116/2003 e aos arts. 5o, LV, 93, IX, e 150, I, da Constituição Federal.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, no v. acórdão recorrido ficou consignado que os documentos apresentados revelam que, embora as notas fiscais remetam a reembolso de valores utilizados pela tomadora
no cartão de abastecimento de combustível, inexiste comprovação que tais notas se relacionam com os créditos tributários objetos da CDA executada
(Tema 339).

Também ficou registrado na decisão colegiada, que a identificação inequívoca do tomador e a relação detalhada entre os serviços prestados e os tributos cobrados também demandam dilação probatória, situação igualmente incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade
.

Com isso, sobre a alegação de violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa),
seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 339/STF (capítulo I).

No caso dos autos, a parte recorrente alega violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido “
não atendeu aos requisitos de fundamentação necessários, especialmente ao não considerar a prova documental apresentada, que é conclusiva é suficiente para comprovar que não houve nenhuma prestação de serviços pela Recorrente, mas, tão-somente, reembolso de despesas
”.

Isso visto que, a seu ver, o aresto impugnado não considerou que: “
não houve prestação de serviço, ou seja, não ocorreu o fato gerador do ISS; não houve auferimento de receita oriunda da prestação de serviço, e, portanto, não há base de cálculo para a incidência do tributo; e mesmo que houvesse a incidência, o tributo seria devido ao município de Campo Bom, local onde está sediada a Recorrente, uma vez que a operação de intermediação não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 2o do art. 6o da Lei Complementar n. 116/2003
”.

Porém, do exame dos autos, constata-se que as questões levantadas pela parte recorrente foram enfrentadas, conforme fundamentos de decidir lançados adiante:

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado é omisso ao não analisar adequadamente a natureza jurídica dos valores constantes nas notas fiscais, em especial no que tange à sua suposta configuração como reembolsos de despesas, bem como as implicações dessa qualificação para afastar a incidência do ISS, argumentando, assim, pela inexistência do fato gerador do tributo e pela invalidade dos créditos tributários objeto da execução fiscal em questão.

Entretanto, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque, ao examinar o v. acórdão embargado, verifico que não subsistem os vícios apontados pela embargante, pois a controvérsia foi enfrentada dentro dos limites exigidos, deixando claro que a exceção de pré-executividade, restrita a matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, não é via processual adequada para a análise pretendida.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, como destacado no acórdão, somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca capaz de demonstrar a invalidade do crédito tributário, o que não se verifica no presente caso.

Da mesma forma, no que se refere à alegação de contradição, o acórdão foi claro ao afirmar que a ausência de conexão objetiva entre as notas fiscais apresentadas e os fatos geradores executados inviabiliza a exclusão da cobrança na via processual eleita, reafirmando sua inadequação para a questão pretendida.

Por fim, em relação ao suposto julgamento
citra petita
, a sentença foi mantida por fundamentação diversa, tendo o acórdão analisado os aspectos relevantes e apresentado fundamentação suficiente, sem necessidade de rebater exaustivamente todos os argumentos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Assim, resta evidente que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

[...]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte recorrente foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado. (id. 265191285)

De início, é importante ressaltar que a exceção de pré-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de pré-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de pré-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

[...]

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Na hipótese, o agravante sustenta que as operações realizadas não configuram prestação de serviços tributáveis, tratando-se de reembolso de despesas incorridas na operação de cartões de abastecimento de combustíveis para a empresa Cervejaria Petrópolis, tomadora do serviço, afirmando ainda que, mesmo se houvesse incidência de ISSQN, este seria devido ao município de sua sede, em Campo Bom/RS, conforme artigo 3o da Lei Complementar n. 116/2003.

Entretanto, em análise dos documentos juntados nos autos (IDs 147910790 a 147913043 – autos de origem), verifico que, embora as diversas notas fiscais emitidas e apresentadas façam referência a reembolsos de valores utilizados pela tomadora no cartão de abastecimento de combustível, não há prova inequívoca que demonstre, de forma clara e direta, que tais notas se relacionam especificamente aos créditos tributários constantes na certidão de dívida ativa executada.

Essa constatação decorre da ausência de uma conexão objetiva e detalhada entre os documentos fiscais apresentados e os períodos, valores e fatos geradores abrangidos pela execução fiscal, o que exige uma verificação aprofundada.

Tal análise envolve exame minucioso das provas e eventual produção de novos elementos probatórios, procedimentos que extrapolam os limites da exceção de préexecutividade.

Quanto à competência tributária, a Lei Complementar n. 116/2003, em seu artigo 3o, inciso XXIV, estabelece que o ISS sobre serviços de administração de cartões é devido no município do domicílio do tomador do serviço.

No entanto, a identificação inequívoca do tomador e a relação detalhada entre os serviços prestados e os tributos cobrados também demandam dilação probatória, situação igualmente incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que as razões apresentadas pela parte excipiente, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação.

[...]

Dessa forma, tanto a questão da composição da base de cálculo quanto a da competência tributária não podem ser dirimidas em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser analisadas em embargos à execução fiscal, onde é possível a instauração de fase probatória para elucidar essas controvérsias.

Sendo assim, a insurgência recursal não merece provimento, devendo ser mantida a conclusão do d. Juízo singular, ainda que por fundamentação diversa. (id. 258261677). (Grifo nosso)

Acresça-se ao versado que no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação às questões levantadas pela parte recorrente, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no
Tema 339.

Portanto, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Da sistemática de repercussão geral (Tema no 660) – (capítulo II)

A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema no 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Registra-se, ainda, que esse entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E
LV,
da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Denota-se, portanto, que no presente caso seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025